Tribunal: TJDFT
Processo: 0749744-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS DISTINTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONTRARIEDADE À LEI NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à revisão da dosimetria da pena imposta em condenação por crime patrimonial, sob alegação de indevida dupla valoração de condenação anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a utilização do fato de o crime ter sido praticado durante o cumprimento de pena para valorar negativamente a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, e o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase, configuram bis in idem vedado pela Súmula 241 e pelo entendimento firmado no Tema 1.077 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui hipóteses restritas de cabimento, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada em sede de apelação, ausente contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
4. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena anterior, circunstância fática distinta da condenação em si.
5. A agravante da reincidência possui fundamento diverso, consistente na existência de condenação penal transitada em julgado anterior ao novo delito, não havendo sobreposição de critérios nem violação à vedação ao bis in idem.
6. Inaplicáveis, ao caso concreto, a Súmula 241 e o Tema 1.077 do STJ, porquanto não houve utilização da mesma condenação para desabonar, simultaneamente, circunstância judicial e agravante, mas valoração de fatos e pressupostos distintos.
IV. DISPOSITIVO
7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.